Tribunal: STF
Processo: HC 269789
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Leonardo da Silva Goncalves, advogado, em 18.3.2026, em benefício de Vilma Helena de Mello Lucas, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 26.2.2026 a 4.3.2026, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.049.238/SP, Relator o Ministro Carlos Pires Brandão.
O caso
2. Consta do processo ter sido a paciente condenada, com outro corréu, em 3.10.2024, pelo juízo da Primeira Vara da comarca de Mococa/SP, às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quinhentos dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Narrou-se na denúncia:
“(...) no dia 17 de abril de 2024, por volta das 16:00 horas, na rua Mato Grosso, 689, Vila Santa Rosa, nesta cidade e comarca de Mococa/SP, os denunciados, com consciência e vontade, previamente ajustados e com unidade de desígnios, traziam consigo e mantinham em depósito, para fins de entrega a consumo de terceiros, drogas, quais sejam, 157 (cento e cinquenta e sete) porções de ‘crack’, pesando aproximadamente 25,5g, bem como mantinham em depósito, para fins de entrega a consumo de terceiros, drogas, quais sejam, 03 (três) porções de Cannabis Sativa L, pesando aproximadamente 2,7g, substância popularmente conhecida como ‘maconha’, conforme auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 22/25), auto de apreensão (fl. 28), laudo de constatação preliminar de drogas (fl. 32), e laudos toxicológicos definitivos (fls. 93/95 e 96/98). 
Conforme restou apurado, a Polícia Civil recebeu informações no sentido de que o denunciado FABIO estaria promovendo o tráfico de drogas no imóvel onde reside. 
Diante de tais informações, uma equipe policial realizou campana velada no local, ocasião em que visualizaram a denunciada VILMA, genitora de FABIO, atendendo e servindo usuários de drogas. Naquela ocasião, não foi possível abordar os usuários de drogas, todavia, procedida à abordagem de VILMA, foram localizadas, em seu poder, 07 (sete) pedras de crack, embaladas para comercialização, e a quantia de R$70,00 (setenta reais), produto da mercancia ilícita. 
Em continuidade às diligências, foi encontrado o denunciado FABIO, que estava no interior do imóvel. No local, durante buscas, foram localizadas, dentro da bolsa da denunciada VILMA, 03 (três) porções de maconha, e, dentro de um rack, mais 150 (cento e cinquenta) pedras de crack, todas embaladas e prontas para comercialização. Foi localizada, ainda, uma balança de precisão. 
Nesse contexto, os denunciados foram presos em flagrante delito” (fls. 1-2, e-doc. 3).

3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 1500629-47.2024.8.26.0360 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 6.10.2025, a Sexta Câmara de Direito Criminal negou provimento ao recurso. Esta a ementa do acórdão:
“APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSOS DESPROVIDOS. 
I. Caso em Exame 
1. Fabio de Mello Campagnoli e Vilma Helena de Mello Lucas foram condenados por tráfico de drogas, buscando nulidade de provas por violação de domicílio, absolvição por coação moral irresistível, aplicação da minorante do tráfico privilegiado, regime aberto, substituições do art. 44 e justiça gratuita. 
II. Questão em Discussão 
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a regularidade das provas obtidas e (ii) avaliar a alegação de coação moral irresistível e a aplicação da minorante do tráfico privilegiado. 
III. Razões de Decidir
3. O ingresso dos policiais na residência foi regular, baseado em fundadas razões e flagrante delito, afastando a nulidade das provas.
4. A alegação de coação moral irresistível por Vilma não foi comprovada, e a participação ativa na traficância foi evidenciada pelas circunstâncias e demais provas.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recursos desprovidos” (texto obtido no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo).

Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que a condenação transitou em julgado para a defesa em 24.10.2025. 

4. Contra o acórdão proferido pelo Tribunal estadual na Apelação Criminal n. 1500629-47.2024.8.26.0360 foi impetrado, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 1.049.238/SP, buscando-se a incidência da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Em 7.11.2025, o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, indeferiu liminarmente a impetração.

A defesa interpôs agravo regimental, desprovido pela Sexta Turma, em sessão virtual de 26.2.2026 a 4.3.2026, em acórdão com a seguinte ementa:
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUBSTITUTIVO. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus, no qual se pleiteava a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A controvérsia consiste em saber se o writ deve ser conhecido e se há flagrante ilegalidade na negativa de aplicação do tráfico privilegiado à agravante. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que não cabe habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 
4. No caso, o Tribunal de origem fundamentou a negativa da causa de diminuição de pena com base em elementos concretos dos autos, destacando o contexto da apreensão, que denotou a dedicação da agravante a atividades criminosas, o que é admitido pela jurisprudência desta Corte. 
5. O acolhimento do pleito defensivo para aplicação da redutora do tráfico privilegiado demandaria a desconstituição das premissas fáticas firmadas pelo Tribunal de origem, o que não é admitido na via estreita do habeas corpus. 
IV. DISPOSITIVO 
6. Agravo regimental não provido, prejudicado o pedido liminar formulado no recurso” (fl. 1, e-doc. 5).

5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que a paciente preencheria os requisitos para a incidência da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 

Assevera que “o afastamento da minorante baseou-se em uma presunção inadmissível no Direito Penal, derivada unicamente da quantidade de droga, a qual como retro declinado é da ordem de 28,2 gramas de entorpecente” (fl. 4, e-doc. 1).

Argumenta que “a quantidade e a natureza da droga apreendida não são fatores que, isoladamente, impedem a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006” (fl. 5, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e pedidos:
“a) A concessão da medida liminar, nos termos acima, para suspender os efeitos da condenação até o julgamento de mérito do presente writ, oficiando a 6ª RAJ – na Comarca de Ribeirão Preto/SP, nos autos do processo de Execução Penal n. 0002268- 86.2026.8.26.0496. 
b) A notificação da autoridade coatora (STJ) para prestar as informações que julgar necessárias; 
c) A oitiva do douto Procurador-Geral da República; 
d) No mérito, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus para, reconhecendo a flagrante ilegalidade, cassar o acórdão do Superior Tribunal de Justiça e, superando a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, reconhecer o direito da paciente à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, e refazendo a dosimetria da pena da paciente sob o prisma dos benefícios do Tráfico Privilegiado, com a aplicação da minorante em seu grau máximo (2/3), a consequente fixação de regime prisional aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos” (fls. 7-8, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

7. A ação penal na qual condenada a paciente transitou em julgado em 24.10.2025, antes de a presente impetração ser protocolizada no Supremo Tribunal Federal, em 18.3.2026.

Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)
6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 

8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.

9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de flagrante constrangimento ilegal, é de se anotar que, no acórdão impugnado, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal na exclusão do redutor do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. O Relator assim concluiu:
“Inicialmente, conforme destacado na decisão recorrida, o habeas corpus originário foi impetrado contra acórdão já transitado em julgado, funcionando como sucedâneo de revisão criminal em hipótese em que não se inaugurou a competência desta Corte. Assim, não há como se conhecer do mandamus, notadamente porque não evidenciada flagrante ilegalidade ou teratologia no édito condenatório. 
Isso porque o Tribunal de origem manteve a negativa de incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com base em elementos concretos extraídos dos autos, demonstrando que a agravante não preenche os requisitos subjetivos necessários. Foi consignado expressamente que o modus operandi  delitivo denotou a dedicação da agente a atividades criminosas. 
A propósito, confira-se, in verbis, excerto do acórdão estadual (fls. 14-15; grifamos): 
Na derradeira, sem causas de aumento, não era caso de incidência da minorante do art. 33, § 4º cuja razão, como já assentou o STJ, é justamente punir com menos rigor o pequeno traficante, ou seja, aquele indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida; antes, cometendo um fato isolado, acaba incidindo na conduta típica prevista no art. 33 (REsp 1341280/MG, Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 29/09/2014). 
Por isso, para sua aplicação são exigidos, além da primariedade e bons antecedentes, que não integre organização criminosa e não se dedique a atividades delituosas. 
No caso, a despeito da primariedade e bons antecedentes, VILMA e FABIO foram surpreendidos com grande quantidade e variedade de drogas (157 porções de crack, além de três porções de maconha), demonstrando, obviamente, não se tratar de ‘pequenos traficantes’, até porque as informações recebidas, confirmadas pela diligência policial, davam conta de que a residência era uma ‘biqueira’, com fluxo relevante de pessoas, lembrando-se que a mitigação não é direito subjetivo. 
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a quantidade e a natureza da droga, associadas às circunstâncias da apreensão são elementos idôneos para aferir a dedicação do agente a atividades criminosas e, consequentemente, afastar a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. 
A propósito, confira-se, mutatis mutandis: (...)
No mais, para desconstituir a conclusão das instâncias ordinárias nos termos pretendidos pela Defesa, seria imprescindível desconstituir as premissas fáticas firmadas pelo Tribunal a quo, providência não admitida na via estreita do habeas corpus” (fls. 2-4, e-doc. 5).

10. Pelo decidido nas instâncias antecedentes, a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi afastada com fundamento no conjunto probatório dos autos, pela dedicação da paciente ao tráfico de drogas, realçada pelas circunstâncias do caso concreto, em que “as informações recebidas, confirmadas pela diligência policial, davam conta de que a residência era uma ‘biqueira’, com fluxo relevante de pessoas”.

11. Para formar o convencimento motivado das instâncias antecedentes, foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso. A pretendida análise dessa conclusão exigiria reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE NO CASO. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE AO TRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.
II – No caso, a conclusão da dedicação do paciente ao tráfico ilícito de drogas foi baseada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos no acórdão de segundo grau e na decisão ora impugnada, os quais, na minha compreensão, destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos. É dizer, esses elementos, de fato, demonstram a dedicação do acusado à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.
III – Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via de habeas corpus (vide HC 132.475 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016; e HC 133.982/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017). 
IV – Agravo regimental improvido” (HC n. 232.453-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 8.11.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO: ADEQUAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. PRECEDENTES. (...)
2. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, para o agente primário, sem antecedentes, que não se dedica a atividades delituosas nem integra organização criminosa. 
3. Assentada, pelas instâncias ordinárias, a dedicação do paciente a atividades delituosas, a partir do contexto em que ocorrido o delito, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. (…)
5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 213.898-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 7.11.2022). 

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.989-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.3.2022). 

12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).

13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 

Publique-se.

Brasília, 20 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora